Tribunal: TJPA
Processo: 0020918-92.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020918-92.2018.8.14.0401

APELANTE: ATEGILDO CABRAL AMORIM JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ISENÇÃO PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova suficiente para condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para porte de droga para consumo pessoal; (iii) constatar a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais, ante a alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que constatou que as substâncias apreendidas com o apelante tratavam-se de maconha e cocaína.

4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante, os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo a defesa apresentado elementos que pudessem infirmá-los.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, no crime de tráfico de drogas, o depoimento de policiais é prova idônea quando não há indícios de parcialidade.

6. O ingresso no domicílio do acusado mostrou-se legítimo, tendo em vista a existência de fundadas razões decorrentes de denúncia anônima especificada e subsequente flagrante de delito permanente, nos moldes da jurisprudência do STJ.

7. A desclassificação da conduta para uso próprio é inviável, pois a defesa não comprovou que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do réu.

8. A hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da multa, inexistindo previsão legal para a isenção. Caso o apelante seja economicamente vulnerável, o Juízo da Execução Penal poderá suspender a exigibilidade da reprimenda até que a sua condição financeira permita o pagamento.

9. O pedido de justiça gratuita também não pode ser acolhido, pois não houve comprovação da alegada hipossuficiência econômica, sendo certo que a análise definitiva da capacidade de pagamento das custas processuais deve ser feita na fase de execução (CPP, art. 804).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação por tráfico de drogas quando ausente indício de parcialidade. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando presente fundada razão amparada por flagrante de crime permanente precedido de denúncia anônima especificada. 3. A desclassificação para porte de drogas para uso próprio exige prova inequívoca do propósito exclusivo de consumo pessoal, o que não se verificou no caso. 4. A condenação ao pagamento de pena pecuniária não pode ser afastada à vista da hipossuficiência financeira do réu. Na fase executória, todavia, a exigibilidade da multa é passível de suspensão até que a condição financeira do reeducando permita o adimplemento. 5. A concessão da justiça gratuita pressupõe demonstração da hipossuficiência, cuja ausência impede o deferimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; CPC, art. 98; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC 611716/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.8.2022; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1.9.2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.2.2021; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019; TJPA, ApCrim n. 0002216-98.2018.8.14.0401; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ategildo Cabral Amorim Junior apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 9798554).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Por fim, requer a isenção da pena de multa e das custas processuais, em virtude de sua condição econômica (ID 14098962).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14324926), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14966509).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão da substância entorpecente (ID 9798491, págs. 1 e 3), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.003100-QUI, que constatou que o material apreendido com o apelante se tratava de “01 tablete grande e 01 porção pequena de materiais erva, totalizando totais de 499,0 gramas e 02 petecas pesando totais de 7,5 gramas de substância petrificada”, com resultado positivo para “maconha” e cocaína” (ID 9798505, págs. 3/4).

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“As testemunhas arroladas pelo MP, RICARDO DO MAR GUERREIRO e MANOEL MARIA AMARAL BORGES, compromissadas, em juízo, sob o crivo do contraditório, reconheceram o réu e afirmaram, de forma segura, firme e convincente, que, após uma denúncia de tráfico de drogas, realizada através do "Disque-Denúncia", os policiais se dirigiram até a residência de réu, e, após buscas domiciliar, fora encontrada certa quantidade drogas com o mesmo, bem como outra quantidade considerável, em outra residência, onde o réu jogou a droga” (ID 9798554, pág. 2).

O réu, por sua vez, negou a prática de tráfico de drogas, embora tenha confirmado a propriedade da droga ilícita, afirmando que seria para consumo.

No ponto, a negativa da prática de crime de tráfico de drogas apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento policial, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Outrossim, inexiste margem para acolher a alegação da defesa de que houve invasão domiciliar, pois o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, haja vista que a diligência ocorreu após o recebimento de denúncia anônima, comunicando que na residência do apelante estavam sendo vendidos entorpecentes, tal como relatado em na fase policial e em juízo pelas testemunhas policiais.

Destarte, verifica-se que a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No ponto, incide a diretriz interpretativa do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes” (STJ,
AgRg no HC 611716/RJ
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.8.2022).

Sob outro ângulo, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo e/ou mantinha em depósito substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza das drogas (maconha e cocaína), a forma como estavam condicionadas (“01 tablete grande e 01 porção pequena de materiais erva, totalizando totais de 499,0 gramas e 02 petecas pesando totais de 7,5 gramas de substância petrificada”) e a apreensão de 01 balança de precisão, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio, o que prejudica o acolhimento dos pleitos decorrentes desta tese.

Ademais,
inadmissível a dispensa da pena pecuniária
, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1.9.2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,

ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.2.2021).

Por fim, quanto ao pleito de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019).

Desta feita, não merece acolhimento o pedido de concessão de justiça gratuita formulado na via recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025